Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751825-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: LIGA DESPORTIVA DO PARANOA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o MM. Juiz de Direito Substituto Pedro Oliveira de Vasconcelos, que atuou no feito de origem (fl. 28 ID 14129451). Redistribua-se, observada a prevenção de órgão. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator